Tribunal: TJDFT
Processo: 0007052-91.2013.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
apelação criminal. receptação qualificada. uso de documento público falso. preliminar. violação domiciliar. estabelecimento comercial. rejeitada. mérito. absolvição. impossibilidade. autoria e materialidade comprovadas. desclassificação. impossibilidade. exercício de atividade comercial. demonstrado. oficina clandestina para desmanche de veículos. dosimetria. 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. recurso parcialmente provido.
1. Não há falar em nulidade das provas por violação de domicílio quando há fundadas razões caracterizando a situação de flagrância excepcionada no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
2. No caso, constata-se que, após denúncias anônimas acerca da existência de uma oficina clandestina de “desmanche de veículos” naquela localidade, foram realizadas investigações preliminares antes da efetiva entrada dos policiais no imóvel, posteriormente confirmadas, bem como obtiveram a autorização do proprietário do imóvel (confirmada em juízo), não se identifica qualquer irregularidade na atuação dos policiais.
3. Evidenciado nos autos que o autor recebeu, ocultou e desmontou, no exercício de atividade comercial, os veículos descritos na denúncia, os quais sabia ser produto de crime, não há que falar em absolvição ou desclassificação da conduta imputada para a modalidade simples ou culposa do delito de receptação.
4. No crime de receptação qualificada, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Assim, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação.
5. Na hipótese, as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos automóveis são amplamente desfavoráveis, haja vista a existência de verdadeira oficina clandestina para desmanche de veículos, a qual permanecia fechada durante o dia. Somado a isso, destaque-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelante trabalhava vendendo peças automotivas.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e deve prevalecer pela ausência de fundamentação específica na sentença para o emprego de critério mais gravoso.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.